Tribunal: TJSP
Processo: 0500292-57.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU DE 2007 e 2011 – SENTENÇA QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E JULGOU EXTINTA EXECUÇÃO FISCAL COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEI 6.830/80, DIANTE DO CANCELAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA, CONTUDO, DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRETENSÃO À REFORMA DA SENTENÇA NESSE ASPECTO - ACOLHIMENTO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU DE 2007 e 2011 – SENTENÇA QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E JULGOU EXTINTA EXECUÇÃO FISCAL COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEI 6.830/80, DIANTE DO CANCELAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA, CONTUDO, DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRETENSÃO À REFORMA DA SENTENÇA NESSE ASPECTO - ACOLHIMENTO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PEÇA DE EXCEÇÃO AJUIZADA EM RESPOSTA A CITAÇÃO REQUERIDA PELO MUNICÍPIO - PRECEDENTES DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO COL. STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.